Tribunal: STF
Processo: HC 242280
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Danilo Augusto Leme de Almeida impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    Ademais, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, porquanto é firme a orientação do Supremo no sentido de que a presença de maus antecedentes ou de reincidência (situação ocorrente na espécie) é razão suficiente para o afastamento da causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado (HC 118.533, ministra Cármen Lúcia). Ilustram essa ótica os precedentes representados pelos seguintes trechos: 



    […] 3. Na hipótese, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos, porquanto o paciente ostenta maus antecedentes, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 159.027-AgR/RS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 23.11.2018).



    (HC 194.013 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    […] 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência. 



    (HC 203.290 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Ainda, tratando-se de paciente reincidente e fixada a pena acima de 4 anos (6 anos de reclusão, na espécie), não se verifica ilegalidade na imposição do regime inicial fechado.



    Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, que reconhece a reincidência como motivo suficiente para a fixação do regime inicial fechado (RHC 134.829, ministro Ricardo Lewandowski; HC 127.010 AgR, ministro Luiz Fux; HC 117.717, Ministro Gilmar Mendes):



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – FIXAÇÃO. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, em se tratando de recorrente reincidente, cuja pena tenha sido fixada entre 4 e 8 anos, mostra-se viável o regime fechado.



    (RHC 146.318, ministro Marco Aurélio)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente